Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.
1. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração, à luz do princípio da dialeticidade.
2. No caso, nota-se das razões recursais da ora embargante que estas são mera replicações dos argumentos trazidos no corpo do agravo de instrumento, que foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, não tendo havido qualquer delimitação de supostos vícios ensejadores de embargos de declaração, na forma do art. 1.022, do CPC, de modo que os fundamentos do recurso são, sem sombra de dúvidas, dissociados do que restou decidido pelo colegiado, não se prestando à finalidade de rediscussão e alteração do resultado do acórdão.
3. Verificando-se que as razões recursais não oferecem impugnação específica, aptas a identificar os supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não há como conhecer dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração não conhecidos.